Tribunal: TJMT
Processo: 0002873-06.2008.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002873-06.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), LEO FRANCISCO GOMES - CPF: 320.528.710-04 (APELANTE), MOISES GONCALVES - CPF: 360.955.599-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LEO FRANCISCO GOMES - CPF: 320.528.710-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES GONCALVES - CPF: 360.955.599-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO CREDOR - INEXISTÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANCO EXEQUENTE/EXCEPTO PROVIDO – RECURSO DOS EXCEPIENTES/EXECUTADOS NÃO PROVIDOS.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título.

Não ocorre a prescrição, se não houve desídia do banco apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo em busca de seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e outro pelo BANCO BRADESCO S/A, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Exceção de Pré Executividade, de nº. 0002873-06.2008, acolheu a pré-executividade e declarou a prescrição do crédito exequendo e, por consequência, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública alega a necessidade do Banco Bradesco ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, haja vista que foi parte vencida no presente feito.

Acrescenta afirmando que são devidos honorários à Defensoria Pública nos casos em que não atua contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Contrarrazões do Banco pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 217191343.

Por sua vez, o Banco Bradesco alega que não há que se falar em prescrição, ao argumento que sempre se manteve diligente no impulsionamento do feito, inclusive localizando bens dos executados a serem penhorados.

Fala que para reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo deveria permanecer inerte por culpa do credor e, somente depois de 01 (um) ano sem movimentação, iniciaria a computar o prazo prescricional.

Diz que foi deferida a suspensão da ação por 01 (um) ano, entretanto, antes mesmo de findar o prazo, manifestou nos autos logrando êxito em localizar ativos financeiros nas contas bancárias dos devedores.

Posto isso pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a Defensoria Pública apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 222930184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer que inicialmente será analisado o recurso do Banco Bradesco S/A, haja vista que o resultado poderá influenciar no julgamento do recurso interposto pelos executados ora excipientes.

Na hipótese, o Banco Bradesco S/A, na data de 31/03/2008, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Leo Francisco Gomes e Moisés Gonçalves, narrando que era credor dos executados na importância de R$ 25.928,51 (vinte e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), representada pelo Contrato de Empréstimo Pessoal Taxa Prefixada de n. 0123067422939, firmado em 13/03/2007, no valor de R$ 23.199,07 (vinte e três mil, cento e noventa e nove reais e sete centavos).

A decisão inaugural foi proferida no dia 04 de abril de 2008 e os executados efetivamente citados na data de 28 de abril do mesmo ano.

Como não houve o pagamento do débito e sem sucesso na localização bens passíveis de penhora, o exequente, no dia 18 de agosto de 2008, requereu que fosse realizado bloqueio on line de ativos financeiros nas contas bancárias dos executados, pretensão que foi deferida no dia 30 de janeiro de 2009, sendo localizada a quantia de R$ 145,92 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Intimado a manifestar, em 15 de dezembro de 2010, o requerente postulou pela transferência dos valores para Conta Única deste Tribunal e, ainda, que fosse realizada pesquisa via RENAJUD para levantamento de eventuais veículos em nome dos executados, pleito este deferido em 15/09/2011.

Depois de novas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados, o exequente requereu que fosse designada audiência de conciliação, contudo, restou inexitosa devido à ausência dos devedores.

Desse modo, em 09 de novembro de 2015, o Banco postulou pela suspensão do feito por 01 (um) ano, porém, em 14 de setembro de 2016, antes de findar o prazo, manifestou nos autos solicitando que fosse realizada nova pesquisa em contas bancárias dos

executados, resultando, em 13 de junho de 2017, no bloqueio do quantum de R$ 1.837,27 (mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).

Após, iniciou-se as tentativas de intimação dos executados acerca da penhora, em endereços distintos, porém, todas inexitosas; razão pela qual, em setembro de 2021, o Banco Bradesco requereu que a intimação fosse realizada via edital, pretensão deferida tão somente na data de 07 de outubro de 2022, ou seja, depois de um ano da manifestação da parte.

Depois da peregrinação em busca de localização dos devedores perpetrada pelo exequente, a Defensoria Pública, em março de 2023, na condição de curadora, compareceu aos autos ofertando exceção de pré-executividade, ocasião em que arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente, tese esta, que depois da manifestação do excepto, foi acolhida em primeiro grau de jurisdição, resultando na sentença de extinção conforme relatório alhures.

Nesta ocasião, ambas as partes, buscam a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Com razão o Banco Bradesco S/A.

Isso porque, o crédito buscado se funda em um contrato de empréstimo pessoal taxa prefixada, logo, trata-se de dívida líquida constante de documento particular, que se submete ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, “in verbis”.

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – NÃO CONFIGURADO – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL -

RECURSO PROVIDO. A simples assinatura do acordo pela executada, sem procurador constituído nos autos, não configura comparecimento espontâneo, uma vez que não supre a necessidade de citação. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado o prazo quinquenal para execução de dívida constante em instrumento particular, sem a citação da executada, deve ser reconhecida a prescrição. (N.U 1026864-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (N.U 0017125-89.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5º, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado. (N.U 0037403-77.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad infinitum” e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

No caso, não se constata a desídia do banco apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não lhe cabe imputar penalidade pela demora na satisfação da dívida, pois o exequente se mostrou interessado e diligente para dar andamento ao processo em busca de seu crédito.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – INOCORRÊNCIA – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – EXTINÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Hipótese em que a ausência de bens que não pode ser imputada ao Exequente – Desídia inocorrente – Prazo prescricional que depende de inércia do credor, inocorrente no caso. Conforme é a regra processual, art. 921 do CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis, o qual, decorrido e sem a manifestação do exequente, aí sim é que começa a correr a prescrição intercorrente, o que não foi observado na espécie. Direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie. (N.U 0000911-58.2004.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário. (N.U 0002932-65.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição, bem como, não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o devido prosseguimento do feito e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024